Tribunal: CARF
Processo: 10970.720143/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720143/2017-74
ACÓRDÃO
2301-011.734 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KINROSS BRASIL MINERACAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
ABONO. NÃO EVENTUALIDADE. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
NATUREZA SALARIAL.
O pagamento a título de abono previsto em Acordo Coletivo de Trabalho e
efetuado de forma não eventual ao segurado empregado integra a base de
cálculo da Contribuição Previdenciária para todos os fins e efeitos, não se
subsumindo às hipóteses de exclusão contidas na Lei no 8.212/91 e no Ato
Declaratório PGFN no 16/2011.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.734 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720143/2017-74
2

RELATÓRIO
Trata o presente processo de 3 (três) Autos de Infração (e-fls. 02/16, 17/25 e 26/58)
lavrados contra o sujeito passivo acima identificado referentes às contribuições para a Seguridade
Social correspondentes à parte patronal e de segurados e às contribuições destinadas a Outras
Entidades, conforme detalhado no Relatório Fiscal (e-fls. 61/69) e em seus Anexos (e-fls. 70/164).
De acordo com a autoridade fiscal, os fatos geradores das contribuições apuradas
correspondem a remunerações pagas a título de “Prêmio de Férias” excedentes de 20 dias de
salário (Anexo I), remunerações pagas a título de “Abono Único ACT”, “Bônus Data Base” e “Bônus
Único – Assinatura” (Anexo II) e remunerações pagas a título de participação nos resultados
(Anexo III).
A autuada apresentou Impugnação parcial contestando tão somente as
contribuições incidentes sobre o “Abono Único ACT” e o “Bônus Único – Assinatura” (e-fls.
290/306).
No julgamento de primeira instância, a 32a Turma/DRJ08 manteve integralmente o
crédito tributário em litígio em decisão assim ementada (e-fls. 557/568):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ABONO ÚNICO.
Entende-se por abono único pago sem habitualidade, o pagamento único,
desvinculado do salário, que não caracterize contraprestação pelos serviços
prestados.
Parecer PGFN/CRJ/No2114/2011. Ato Declaratório PGFN no 16/2011.
Apenas o abono previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do
salário e pago sem habitualidade, por força de norma exarada pela PGFN deve ser
excluído da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 10/04/2023 (e-fls. 575), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 10/05/2023 (e-fls. 577, 597/611) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação a seguir sintetizados.
- Afirma que os valores pagos a título de “Abono Único” e “Bônus Único” (ou
“Bônus de Assinatura”) estão previstos em Acordo Coletivo de Trabalho – ACT assinado pela
empresa e transcreve as respectivas clausulas.
- Aponta as características das referidas verbas que justificariam a sua não inclusão
na base de cálculo das contribuições previdenciárias: a) os valores foram pagos uma única vez aos
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.734 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720143/2017-74
3
empregados e não possuem caráter de habitualidade; b) as rubricas foram pagas indistintamente
a todos os empregados registrados na data da assinatura dos ACT; c) as verbas não são revestidas
de caráter salarial, tanto pela previsão expressa na ACT, como pelo fato de não serem pagas como
remuneração pelo trabalho efetivamente prestado, mas sim em virtude da assinatura do Acordo.
- Discorre sobre o fato gerador das contribuições previdenciárias em discussão e
apresenta legislação e jurisprudência sobre o tema.
- Aduz que o Ato Declaratório PGFN n° 16/2011, originado do Parecer PGFN n°
2.114/2011, dispensa a apresentação de contestação e recursos nos casos que versem sobre a
matéria ora discutida nestes autos. Acrescenta que há inúmeras decisões no CARF afastando a
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de abono único previsto
em ACT, não restando dúvidas acerca da ilegitimidade da presente autuação.
- Expõe que os ACT assinados pela empresa abrangem o período de dois anos cada
(2012/2013 e 2014/2015), tendo o abono único sido pago uma única vez a cada ano aos
empregados. Defende que o fato de o pagamento ter sido realizado nestes termos não tem o
condão de atrair o caráter de habitualidade para a rubrica. Entende, ainda, que o pagamento de
duas rubricas diferentes, “Abono Único” e “Bônus Único”, não afasta o seu caráter de
eventualidade.
- Explica que os bônus previstos eram limitados àqueles empregados que já
constavam no quadro de trabalhadores da empresa na data de assinatura do ACT.
- Alega que a postura da empresa de incluir as rubricas na base de cálculo dos anos
posteriores não pode ser utilizada pela fiscalização para legitimar a exigência combatida.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como já relatado, o litígio restringe-se às contribuições incidentes sobre o “Abono
Único ACT” e o “Bônus Único – Assinatura” pagos pela empresa a seus empregados. Os fatos
foram detalhados no item II.2 do Relatório Fiscal (e-fls. 63/65), cabendo destacar as seguintes
considerações da autoridade lançadora:
Analisando os Acordos Coletivos de Trabalho entre o sindicato e a Kinross,
vigentes no período entre 01/2/2012 e 31/01/2016, encontramos as seguintes
bonificações:
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.734 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720143/2017-74
4

Veja que o “Abono Único ACT”, na verdade não é único. Os acordos também
preveem o pagamento de “Bônus de Assinatura” em 2012 e em 2014, e “Bônus
Especial Data Base” em 2014. Além disto o “Abono Único ACT” foi pago todos os
anos, de 2012 a 2015, 4 vezes no total.
No exame da folha de pagamentos encontramos ainda outros tipos de
bonificações, alguns incluídos nas bases de cálculos das contribuições
previdenciárias e outros não, conforme tabela a seguir:

[...]
O “Abono Único ACT”, integrou as bases de cálculo das contribuições
previdenciárias em 2014 e 2015, não integrou a base em 2013 e não sabemos
como foi tratado em 2012, já que este período está fora do período auditado.
Veja que, neste caso, a própria empresa assumiu que o abono integra a base de
cálculo e passou a tributá-lo a partir de 2014.
Quanto ao Bônus de Assinatura, ou “Bônus Único”, conforme descrito na folha de
pagamentos, não sabemos como foi tratado em 2012, e não foi considerado base
de cálculo pela empresa em 2014, o mesmo ocorrendo com o “Bônus Data Base”.
[...]
Diante do exposto, discordamos dos argumentos da empresa, e concluímos que
todos os abonos e bonificações devem integrar as bases de cálculo das
contribuições previdenciárias, pelos motivos expostos a seguir:
• Não se tratam de valores recebidos a título de ganhos eventuais, expressamente
desvinculados do salário, conforme previsto no art. 28, §9°, alínea “e”, item 7, da
Lei n°. 8.212/91, haja vista que, conforme já demonstrado acima, não tem caráter
eventual, e não foram pagos apenas uma vez, como afirmou a empresa;
• A própria empresa reconhece este fato quando, por iniciativa própria, passa a
calcular as contribuições previdenciárias sobre o chamado “Abono Único ACT”;
• O “Abono Único ACT” não é único. Nos Acordos Coletivos ainda foram
estabelecidos mais dois abonos, e fora dos Acordos ainda tem o “Bônus de
Contratação” e o “Hiring Bônus”;
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.734 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720143/2017-74
5
• Os abonos constam de todos os Acordos Coletivos firmados no período de 2012
a 2016, o que retira o caráter de eventualidade;
[...]
O Colegiado a quo ratificou as razões do auditor e manteve o lançamento em litígio,
concluindo que as verbas em exame não se enquadram na hipótese prevista no art. 28, §9o, alínea
“e”, item 7, da Lei no 8.212/1991 ou no que dispõe o Ato Declaratório PGFN n° 16/2011.
Relevante reproduzir os seguintes excertos do acórdão de primeira instância (e-fls. 563/567):
O artigo 28, § 9o da Lei no 8.212/91, que trata das verbas que não sofrem
incidência de contribuição previdenciária, dispõe a respeito do abono único, nos
seguintes moldes:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
e) as importâncias:
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário;
Em consonância com o dispositivo legal acima, a Instrução Normativa RFB no 971,
de 13 de novembro de 2009, normatizou a matéria como segue:
Das Parcelas Não-Integrantes da Base de Cálculo
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:
(...)
XXX - o abono único previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desde que
desvinculado do salário e pago sem habitualidade. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
Parágrafo único. As parcelas referidas neste artigo, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram a base de cálculo da contribuição
para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais
cabíveis.
Especificamente quanto ao “Abono Único”, como se vê, da leitura dos dispositivos
acima, as importâncias pagas a título de abono não integram o salário de
contribuição se atender os seguintes requisitos: a) estar disposto em Convenção
Coletiva b) pago sem habitualidade e c) expressamente desvinculado do salário.
Assim, como regra, o abono constitui uma verba retributiva e possui natureza
salarial, correspondendo a um acréscimo aos valores percebidos pelos
empregados, em decorrência da relação de trabalho existente, integrando o
salário-de-contribuição.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.734 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720143/2017-74
6
No que diz respeito à natureza eventual do “abono único/ACT” em análise, não
prosperam as alegações da defesa. Verifica-se do acordo coletivo 2012/2013, fls.
189/199, as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA QUARTA - ABONO ÚNICO
4.1 Abonos para acordo de 02 dois anos.
A KINROSS pagará um abono que totalizará o valor de R$ 1.040,00 (hum mil e
quarenta reais) nos dois anos de vigência do acordo, desvinculado do salário, a
todos os empregados abrangidos por este acordo, seguindo os critérios:
4.1.2 Em 20/04/2012 pagará um abono de R$ 500,00 (quinhentos reais), a todos os
seus funcionários ativos em 31/01/2012, abrangidos por este acordo.
4.1.3 Em 28/02/2013 pagará um abono de R$ 540,00 {quinhentos e quarenta
reais), a todos os seus funcionários ativos em 31/01/2013, abrangidos por este
acordo.
Como se vê, o abono único foi fracionado em parcelas para ser pago
consecutivamente em 04/2012 e 02/2013, assim como no acordo coletivo
seguinte, 2014/2016, fls. 203/215, cumulado ainda com o bônus data base,
confira-se:
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ABONOS
A Empresa pagará três abonos únicos na vigência do acordo, desvinculado do
salário, a todos os empregados abrangidos por este acordo, seguindo os critérios:
a) Em Março/2014 pagará um abono único de R$ 568,00 (Quinhentos e sessenta
oito reais), a todos os seus empregados ativos em 31/01/2014, abrangidos por este
acordo.
b) Em Fevereiro/2015 pagará um abono único de R$ 596,00 (Quinhentos e noventa
seis reais) a todos os seus empregados ativos em 31/01/2015, abrangidos por este
acordo.
c) Em Março/2014 pagará um bônus especial “Data Base” de R$ 168,00 (Cento e
sessenta oito reais), pela não aplicação do reajuste salarial em Fevereiro/2014.
Conforme observado pela fiscalização, a autuada reconheceu a inclusão das
parcelas do abono único pagas em 2014, na base de incidência das contribuições
previdenciárias, sendo no presente auto de infração exigida a contribuição
relativa aos pagamentos efetuados a este título em 02/2013.
Quanto ao Bônus de Assinatura, ou “Bônus Único”, conforme descrito na folha de
pagamentos (fls. 222, 478/484), foi pago em três parcelas sucessivas de março a
maio/2014, em desacordo com a previsão contida no Acordo Coletivo de Trabalho
2014/2016, fls. 203/215:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –BÔNUS DE ASSINATURA DE ACORDO DE 02 ANOS
A Empresa pagará um bônus de Assinatura no valor de R$ 1.132,00 (Hum mil e
cento e trinta dois reais) no dia 17/03/2014, desvinculado do salário, a todos os
empregados abrangidos por este acordo.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.734 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720143/2017-74
7
[...]
Destaco que o fracionamento do pagamento do abono único retira seu caráter de
eventualidade, conforme entendimento esposado na Solução de Consulta COSIT
no 130, de 01/06/2015, de caráter vinculante para a administração tributária:
14. (...) Note-se que, para caracterizar o abono de que trata o inciso XXX do art. 58
da IN RFB no 971/2009, o pagamento há de ser único, não podendo ser efetuado
mediante prestações, como deseja a consulente, sob pena de não enquadrar-se no
dispositivo legal.
[...]
O contribuinte em sua impugnação faz menção ao PARECER PGFN/CRJ/n£'
2.114/2011 e ao Ato Declaratório PGFN no 16/2011, no entanto, estes não podem
ser aplicados ao presente caso porque o “Abono único” e o “Bônus
único/Assinatura” pagos pela impugnante não foram previstos em Convenção
Coletiva de Trabalho.
[...]
Constata-se que o Parecer PGFN/CRJ/no 2.114/2011, e o Ato Declaratório no
16/2011 se referem, expressamente, a abono único previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho/CCT pago sem habitualidade. Tais atos não fazem qualquer
menção a Acordo Coletivo de Trabalho, espécie do gênero “instrumento de
negociação coletiva”. Portanto, inexiste autorização normativa que permita à
autoridade administrativa aplicar o Ato Declaratório no 16/2011 ao presente caso,
no qual o “Abono Único” foi pactuado em Acordo Coletivo de Trabalho firmado
entre a impugnante o Sindicato representativo dos empregados.
Esse entendimento foi ratificado na Solução de Consulta COSIT no 130, de
01/06/2015, já citada acima:
(...)
12. A inclusão do inciso XXX no art. 58 da Instrução Normativa no 971/2009 deveu-
se à necessidade de adequação da norma à jurisprudência dominante, que deu
origem ao Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011, de 19 de janeiro de 2011 (aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de
09/12/2011) e ao Ato Declaratório PGFN no 16/2011, de 20 de dezembro de 2011,
por meio do qual a PGFN declarou a dispensa de contestar, recorrer e a autorização
de desistir dos recursos já existentes “nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de
Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de
contribuição previdenciária”. Como já afirmado anteriormente, nos termos do art.
19, §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522, de 2002, a lavratura de ato declaratório também
possui o condão de impedir a constituição do crédito tributário, de forma que se fez
adequada a alteração da Instrução Normativa com o fim de contemplar a
orientação jurisprudencial.
13. No que toca à segunda indagação, a expressão 'Convenção Coletiva de
Trabalho' constante do inciso XXX, do art. 58 da IN RFB no 971, de 2009, não
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.734 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720143/2017-74
8
abrange os Acordos Coletivos nem as Sentenças Normativas por não mencioná-
los expressamente. Note que a própria norma quando quis incluir os demais
instrumentos coletivos de solução de conflitos, tais como o Acordo Coletivo e a
Sentença Normativa, o fez expressamente, a exemplo do art. 57, inciso I, parte final
da IN RFB no 971, de 2009. Tampouco é possível detrair da jurisprudência
dominante, do parecer e do Ato Declaratório da PGFN que embasaram a
alteração, a amplitude mencionada, pois que apenas mencionam Convenção
Coletiva de Trabalho, que deve ser tomada por sua acepção técnica de “acordo de
caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de
categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis,
no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho”
(art. 611 da CLT). (grifei)
Não merece reparos a decisão recorrida.
O art. 28, §9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212/1991 prevê a não incidência de
contribuições sociais sobre as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário.
Na mesma esteira, o art. 58, XXX, da Instrução Normativa RFB no 971/2009 afasta a
incidência de contribuições sobre o abono único previsto em Convenção Coletiva de Trabalho -
CCT, desde que desvinculado do salário e pago sem habitualidade.
Por sua vez, o Ato Declaratório PGFN no 16/2011, com base no Parecer
PGFN/CRJ/No 2.114/2011, autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto
em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há
incidência de contribuição previdenciária.
No caso em exame, verifica-se que os abonos em discussão estão previstos em
Acordo Coletivo de Trabalho – ACT juntamente com outras bonificações concedidas pela
contribuinte a seus empregados. O “Abono Único ACT” foi pago anualmente no período de 2012 a
2015 e o “Bônus Único - Assinatura” foi pago em 2012 e 2014, tendo sido fracionado em 3
parcelas nesse último ano. Conclui-se, portanto, que não se trata de pagamento único ou
eventual, como defende a recorrente, mas de vantagem conferida de modo recorrente pela
empresa.
Além disso, as verbas estavam previstas em ACT e não em CCT, não cabendo a
aplicação do Ato Declaratório PGFN no 16/2011, como bem pontuado pelo Relator a quo. A
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF já se posicionou nesse mesmo sentido no Acórdão
no 9202-011.137 de 27/02/2024, de relatoria da Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, não
permitindo a ampliação interpretativa do Parecer PGFN/CRJ/No 2.114/2011 e do Ato Declaratório
PGFN no 16/2011 para abranger ACT além da CCT:
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.734 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720143/2017-74
9
ABONO NÃO ÚNICO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO PGFN N° 16, DE 2011.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de
abonos não expressamente desvinculados do salário, por força de lei, integra a
base de cálculo das contribuições para todos os fins e efeitos, nos termos do
artigo 28, I, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
O Ato Declaratório PGFN n° 16, de 2011, não é aplicável à abono não único,
previsto em Acordo Coletivo de Trabalho, pelo que tais verbas integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
O entendimento não é novo neste Conselho, conforme se observa no trecho do
Acórdão no 9202-008.605 de 17/02/2020 da Relatora Maria Helena Cotta Cardoso:
Ademais, observa-se que o Ato Declaratório PGFN no 16, de 2011, não seria
aplicável ao presente caso também porque abrange apenas o abono único
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, o que não é o caso da verba ora
tratada, que foi paga com base em Acordo Coletivo.
Nesse sentido, esclareça-se que o fato de a verba ora tratada estar prevista em
Acordo Coletivo de Trabalho ou em Convenção Coletiva de Trabalho constitui
diferença significativa na decisão do empregador, no sentido de conceder
benefícios indiretos aos empregados.
Com efeito, a Convenção Coletiva de Trabalho, que tem caráter normativo,
representa a avença por meio da qual dois ou mais sindicatos representativos de
categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis,
no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho
(art. 611, do Decreto no 5.452, de 1943). Já o Acordo Coletivo se dá entre empresa
e sindicato de categoria profissional, ou seja, na Convenção Coletiva existe uma
imposição às empresas para o pagamento do abono, obrigação essa que não pode
ser descumprida. Já no caso do Acordo Coletivo, o que vale é o ato volitivo do
empregador, que ao fim e ao cabo é quem decide acerca da concessão do
benefício indireto ao empregado.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 660
DF CARF MF
Original